Tribunal: TJDFT
Processo: 0714400-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. NOVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REFERENTE A ACORDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO PELA QUAL FOI MANTIDA A SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL AINDA INEFICAZ
1 – Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença.
2 – A anulação, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido em sede Apelação na fase de conhecimento é fato processual de suma importância e deve ser considerado no desenvolvimento do cumprimento provisório de sentença.
3 – A despeito da comum alegação de que os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo, é certo que podem produzir efeitos infringentes ao decidido no julgamento do apelo. Imprescindível ressaltar que a Apelação baseia-se, principalmente, na devolução da matéria impugnada ao órgão ad quem, cuja nova apreciação, também estendida aos Embargos de Declaração, pode ser contrária ao entendimento expresso na sentença, que ainda é ineficaz, em razão do efeito suspensivo que advém, não do recurso interposto, mas sim do fato de a própria decisão ser recorrível.
4 –Nos termos do art. 520, caput, do CPC, o cumprimento provisório da sentença somente se viabiliza quando a decisão, embora impugnada por recurso, não esteja sujeito a efeito suspensivo. No caso dos autos, o acórdão anulado, proferido em sede de Embargos de Declaração, está associado ao julgamento de Apelação provida de efeito suspensivo – porque não se verificada quaisquer das hipóteses do art. 1.012, §1o, do CPC, nas quais a sentença produziria efeitos de imediato. Sendo assim, o cumprimento provisório da sentença deve ser suspenso até o novo julgamento dos aclaratórios.
5 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.